Tribunal: TJDFT
Processo: 0737216-16.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-30
Data de publicação: 2023-04-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. FAZENDA PÚBLICA. DESTAQUE DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. EXPEDIÇÃO EM SEPARADO DE RPV. IMPOSSIBILIDADE.
1. É inviável expedir, em separado, RPV para pagamento de honorários advocatícios contratuais, que não decorrem da condenação, ante o risco de afronta ao art. 100, §8o da Constituição Federal. A permissão de destaque aplica-se apenas à execução de verba sucumbencial.
2. Os honorários contratuais constituem parcela integrante do valor principal devido e, portanto, devem observar a mesma forma de pagamento, admitindo-se apenas a reserva do valor devido por ocasião da expedição do precatório ou requisitório, desde que o contrato de prestação de serviços seja apresentado oportunamente.
3. Recurso conhecido e não provido.